Tribunal: TJPA
Processo: 0814813-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814813-32.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO HERIQUE SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HAB
EAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - DELITO CAPITULADO NOS ARTIGO 121, §2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA. 1.

Quando verificado que a prisão preventiva foi decretada por decisão fundamentada, lastreada em elementos concretos, estando devidamente demonstrados a materialidade do delito e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o
periculum in libertatis
, consoante artigo 312, do Código de Processo Penal, a sua manutenção é medida que se impõe.

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, sobretudo quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme da Súmula 8, deste E. TJPA. 3. Ordem conhecida e denegada.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Ana Carla Cunha da Cunha, em favor do nacional Antônio Herique Silva Pinheiro, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, tramitando a respectiva ação penal sob o n. 0800265-60.2023.8.14.0013.

Sustenta que o paciente foi pronunciado perante o Tribunal do Júri, sendo mantida a sua prisão preventiva por meio de decisão carente de fundamentação concreta e dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal (cf. ID 16136832). Juntou documentação correlata (cf. ID 16136833 e
ss
.)

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que arguiu a prevenção da Exma. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra (cf. ID 16140847).

Contudo, constatada a ausência da relatora preventa por estar em gozo de folgas de plantão, o pedido de liminar foi apreciado e indeferido pelo próprio Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, solicitando-se, em seguida, os necessários informes processuais à autoridade inquinada coatora (cf. ID 16154412), os quais foram devidamente prestados (cf. ID 16246526).

O feito foi então encaminhado à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer pela denegação da ordem (cf. ID 16437740).

Por fim, a Exma. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra declarou-se suspeita para atuar no presente feito, por motivo de foro íntimo (cf. ID 16501459), sendo os autos redistribuídos, por sorteio, à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

De início, consigno que já houve a apreciação de
habeas corpus
pretérito (0805580-11.2023.8.14.0000) relativo ao mesmo paciente e ação penal de referência (0800265-60.2023.8.14.0013), de relatoria da Exma. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, cuja ordem foi denegada por esta Egrégia Seção de Direto Penal.

Contudo, como agora outra é a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente (apesar de manter a prisão em razão da permanência da situação fática que ensejou a sua decretação), deve a ordem ser conhecida, identificando-se na presente impetração a
possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade da parte e o interesse de agir.

No mérito, a defesa requer que o paciente responda ao processo n. 0814813-32.2023.8.14.0000 em liberdade, com ou sem a imposição de medidas alternativas à prisão, argumentando a ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a prisão preventiva, além de invocar condições pessoais favoráveis à concessão da ordem.

Não tem razão. Senão vejamos.

Nas informações prestadas, relata o impetrado que, nos termos da denúncia, o paciente, em união de desígnios com um comparsa, fazendo uso de arma de fogo, no dia 19/06/2022, ceifou a vida da vítima, quem estaria conversando com um amigo, em frente à sua residência, quando foi surpreendida pela dupla chegando em uma motocicleta.

Na ocasião, o passageiro do veículo (não identificado pela autoridade policial) teria descido desse e perseguido a vítima até o interior de sua casa. Ao se deparar com a tentativa de fuga do ofendido, o paciente teria largado a motocicleta e, também, ingressado no imóvel para efetuar disparos contra a vítima, até certificar-se de sua morte (ID 16246526).

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que o decreto preventivo contido na sentença de pronúncia demonstra, de modo mais do que satisfatório, com elementos concretos, a real necessidade da manutenção da segregação da liberdade do paciente. Para melhor demonstrar, colaciono o seguinte trecho da decisão do MM. Magistrado (ID 16564768):

Posto isto, verifico que ainda se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar do réu.

Inicialmente, há considerar a periculosidade concreta que ostenta o sentenciado, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, que o aponta como autor de um crime de homicídio qualificado, praticado com extrema violência, em via pública e na presença de terceiros, circunstância que, inclusive, esmaece a presunção
juris tantum
de inocência, exigindo do juízo a adoção de medida mais gravosa para restaurar a ordem pública, ainda intensamente abalada.

Bem assim, deve-se garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o réu respondeu ao processo preso, inexistindo razões ou fatos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente exarado.

Nesse sentido, ainda presentes os fundamentos da segregação cautelar, de rigor a manutenção da clausura processual neste momento, posicionamento sufragado pelos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, (...)

Por tais razões, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista que se encontra nesta condição, inexistindo fundamentos para sua segregação cautelar neste momento, pelo que renovo o decreto de prisão preventiva.

À vista do excerto, entendo que é incabível a alegação da defesa de que a fundamentação apresentada é genérica, na medida em que explicitou concretamente a gravidade do delito, calcando-se no
modus operandi
empregado na conduta delitiva, cujos indícios apontam o paciente como o autor.

Cabe destacar, ainda, que o Excelso Supremo Tribunal Federal considera como motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (STF, AgRg no HC 212.647/PB), exatamente como se deu no caso.

Evidencia-se, nesse contexto, o acerto da decisão que manteve a prisão preventiva, eis que as circunstâncias do caso, de fato, denotam a necessidade da prisão como forma de acautelar a ordem pública
. Outrossim, serve ainda à garantia da instrução processual, bem como à aplicação da lei penal, considerando que o paciente se encontra em vias de encerrar a primeira etapa do rito do Tribunal do Júri.

Logo, a manutenção da prisão preventiva,
in casu
, é medida que se impõe, não sendo cabível, nesse momento, sequer a substituição por medidas cautelares diversas, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência de providências menos gravosas, estando devidamente demonstrados a materialidade do delito e os fortes indícios de autoria do paciente (
fumus comissi delicti
), bem como o
periculum in libertatis
, consoante artigo 312, do Código de Processo Penal. Motivos esses que, aliás, afastam a alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 744586/SP).

Além disso, como bem pontuado pelo MM. Magistrado em suas informações (página 6, do ID 16246526), ao citar a orientação pacificada da Colenda Corte Cidadã, “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva” (STJ, HC n. 442.163/MA), tal como ocorreu no caso.

Vale registrar que as alegações da impetrante sobre a fragilidade das provas que lastreiam a acusação, bem como a eventual inocência do réu, são teses a serem reservadas à ação penal, não cabendo na via estreita do
habeas corpus,

já que, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória (STF,

RHC n. 123.812).

Nesse sentido é também o entendimento do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...) NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...). 4. Na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu. (...) 10. Ordem denegada. (STJ - HC: 746144 BA 2022/0165358-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023)

Ademais, é certo que a decisão de pronúncia nada mais é do que mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, sendo necessária a presença de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza da materialidade do delito (cf. artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

Por fim, no que tange às suscitadas qualidades pessoais do paciente, esta Egrégia Corte de Justiça já sedimentou que “são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (cf. Súmula 8, do E. TJPA).

Ante o exposto, acompanhando parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 19/11/2023